Tribunal: CARF
Processo: 10980.941223/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941223/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.933 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
MODIFICAÇÃO
DO
OBJETO
DO
PLEITO.
INADMISSIBILIDADE.
O pedido de compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pelo sujeito passivo quanto ao preenchimento dos requisitos de
liquidez e de certeza necessários à extinção de créditos tributários. Instaurado o
contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório aduzido na declaração de compensação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941223/2009-32
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941223/2009-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-37.352, fls. 81 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.), que homologou parcialmente a
compensação declarada.
A recorrente indicou na DCOMP no. 29369.72275.291204.1.3.04-0509 o crédito
de R$ 8.167,87 de IRRF (código 6800) para compensar um débito de R$ 1.644,74.
Em análise da manifestação de inconformidade apresentada, expôs a Autoridade
Julgadora que:
Verifica-se
que
na
DCTF
retificadora
entregue
em
30/11/2009
(ND
1000.000.2009.1750498550, às fls. 78-80) – que se encontrava ativa por ocasião da
emissão de Despacho Decisório de fl. 02 e não foi posteriormente substituída – a
interessada confessou um débito de R$ 134.933,21 de IRRF-Aplicações Financeiras em
Fundos de Investimento-Renda Fixa da 2a semana de agosto/2004.
[...]
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que reteve indevidamente
R$ 8.167,87 de IRRF de cliente que gozava de isenção – LLOYDS TSB BANK PLC,
Fundo de Investimentos (fl. 50), nos termos da IN SRF no 25/2001, razão pela qual o
valor a ser utilizado no mencionado recolhimento corresponderia a R$ 130.403,47,
alocando na DCTF retificadora apresentada em 30/11/2009 (fls. 44-48) o respectivo
pagamento.
Contudo, essa retenção indevida já foi considerada pelo Seort da DRF/Curitiba, pois o
Despacho Decisório de fl. 02 já se baseou no débito de R$ 134.933,21 de IRRF
confessado na DCTF retificadora entregue em 30/11/2009.
A divergência no valor do direito creditório reconhecido decorre da falta de
confirmação de um dos recolhimentos de R$ 1.641,83 de principal, acrescido de multa e
juros de mora, no total de R$ 2.187,41, informado como crédito vinculado.
Dessa forma, voto por confirmar o Despacho Decisório de fl. 02.
Na sequência seguem os principais atos processuais com mais detalhes.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941223/2009-32

Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Do Relatório da Decisão de 1a Instância (e-fls. 81 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele momento:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
29369.72275.291204.1.3.04-0509 (fls. 06-10), relativa à compensação do débito de R$
8.552,58 de IRRF-Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento-Renda Fixa
(código de receita 6800) do 4a semana de dezembro/2004, com utilização do direito
creditório de R$ 8.167,87 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 18/08/2004,
de IRRF com código de receita 6800 do período de apuração 14/08/2004 (R$
138.642,42).
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 10/12/2009 (fl. 02),
homologou apenas parcialmente a compensação declarada em face da insuficiência do
direito
creditório
reconhecido
de
R$
6.597,12.
Do
recolhimento
de
R$ 138.642,42 efetuado em 14/08/2004, a parcela de R$ 132.045,30 foi alocada ao
débito de IRRF com código de receita 6800 do período de apuração 14/08/2004.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 22/12/2009
(fl. 05), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 20-23),
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941223/2009-32

apresentou, em 21/01/2010, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 11-18,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argúi que o recolhimento de R$ 138.642,42 representa parte do débito de
IRRF-6800 do período de apuração 14/08/2004;
b) que após recalcular o tributo devido, constatou que o valor a ser utilizado
no
mencionado
recolhimento
corresponderia
a
R$ 130.403,47, alocando em DCTF retificadora (fls. 44-48) o respectivo
pagamento;
c) que o recálculo do tributo se deve ao fato de ter retido indevidamente o
imposto de cliente que gozava de isenção – LLOYDS TSB BANK PLC,
Fundo de Investimentos (fls. 50), nos termos da IN SRF no 25/2001;
d) que, identificado o equívoco, retificou a DCTF antes mesmo de ter ciência
do despacho decisório ora impugnado, para ajustar o valor do IRRF
efetivamente devido na 2a semana de agosto/2004, formalizando, assim, a
existência do crédito por si aproveitado;
e) que meros erros materiais no preenchimento da DCTF original não podem
culminar na negativa do direito creditório, ainda mais em casos como o
presente, em que o equívoco já restou sanado pela transmissão de
declaração retificadora; que a verdade é que a finalidade da norma que
prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato
em plano superior à realidade da situação, em face da observância de
diversos princípios norteadores do processo administrativo;
f)
requer a reforma do despacho decisório recorrido, homologando-se
integralmente a compensação declarada.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (fls. 89 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e
expõe suas razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
[...]
No entanto, após recalcular o tributo devido, a Recorrente constatou que o valor a ser
utilizado do mencionado recolhimento corresponderia a R$ 130.403,47, alocando em
DCTF o respectivo pagamento (declaração retificadora acostada à MI).
O crédito teve origem na retenção indevida do imposto de cliente que gozava de isenção
- LLOYDS TSB BANK PLC, Fundo de Investimentos — conforme comprova o
relatório já juntado ao processo, nos termos do art. 35, da InstruçãO Normativa SRF n.°
25/2001.
Identificado o equívoco, e, antes mesmo da emissão do despacho decisório, a
Contribuinte procedeu a devolução dos valores ao cliente e retificou a DCTF respectiva,
para ajustar o valor do IRRF efetivamente devido na 2a semana de 08/2004.
Formalizouse, assim, a existência do crédito aproveitado pela Recorrente.
Observe-se que, o próprio v. acórdão ora recorrido reconhece que a retenção efetuada
em face do mencionado cliente foi indevida (cf. fl. 84), contudo, mantém ir a
homologação apenas parcial da compensação sob a justificativa de que a divergência
decorre da falta de confirmação de um dos recolhimentos indicados para o período de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941223/2009-32

apuração, razão pela qual parte do crédito havido no DARF de R$ 138.642,42 foi
utilizado para a quitação do IRRF.
Conforme se extrai, apesar de reconhecer que a DCTF ativa à época da emissão do
despacho decisório, e não substituída posteriormente, tenha confessado um débito total
de IRRF na ordem de R$ 134.403,47, para a 2° semana de 08/2004 bem como de que o
pagamento alocado no DARF indicado no PERJDCOMP em análise foi de apenas R$
130.403,47, a r. decisão recorrida entende que esse crédito deveria ser utilizado para
quitar a parcela do débito para a qual o DARF não foi localizado.
Da DCTF transmitida pela Recorrente, observa-se seguinte composição do IRRF devido
na 2a semana de 08/2004:
IMPOSTO DEVIDO: R$ 134.933,21
PAGAMENTOS VINCULADOS:
*DARF - R$ 703,73:
• PAGAMENTO ALOCADO EM DCTF
-Valor utilizado (Principal): R$ 575,65
*DARF - R8 836,10:
• PAGAMENTO ALOCADO EM DCTF
-Valor utilizado (Principal): R$ 670,43
*DARF - R$ 2.187,41:
• PAGAMENTO ALOCADO EM DCTF
-Valor utilizado (Principal): R$ 1.641,83
*DARF - R$ 2.187,41:
• PAGAMENTO ALOCADO EM DCTF
-Valor utilizado (Principal): R$ 1.641,83
*DARF - R$ 138.642,42:
• PAGAMENTO ALOCADO EM DCTF
-Valor utilizado: R$ 130.403,47
-Saldo do crédito original: R$ 8.238,95
- Crédito utilizado na PER/DCOMP: R$ 8.167,87
É fácil perceber que, ao contrário do que restou afirmado no despacho decisório, o
crédito utilizado é capaz de suportar o débito compensado, remanescendo, ainda, saldo
credor para a empresa (R$ 71,08).
Ou seja, o crédito é mais que suficiente para a efetivação da compensação pretendida.
Houve, portanto, um excesso de pagamento de IRRF, da ordem de R$ 8.238,95
(montante originário, sem considerar a atualização monetária de direito), do qual, o
importe de R$ 8.167,87 foi utilizado na PER/DCOMP objeto do presente processo
administrativo-fiscal.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941223/2009-32

Ao contrário do que sustenta o v. acórdão recorrido, ainda que um dos pagamentos
indicados em DCTF não tenha sido localizado em seus sistemas de controle, isso não
possibilita aproveitamento do crédito gerado no DARF que deu base à compensação
discutida, na medida em que o pagamento alocado na declaração se limita a R$ 130.403,
47.
Como é sabido, a DCTF constitui instrumento de confissão de dívida, tendo a
jurisprudência, inclusive, consolidado o entendimento no sentido de que a declaração do
débito em tal documento implica a constituição do crédito tributário, afastando até
mesmo a necessidade de lavratura de Auto de Infração.
Declarado o débito e verificado o não-pagamento ou a ausência de qualquer condição
suspensiva de sua exigibilidade, o montante pode ser envido para inscrição em Dívida
Ativa e posterior ajuizamento de Execução Fiscal, sem a necessidade de prévia
intimação do contribuinte para apresentação de defesa, inclusive sob pena de prescrição
(e não decadência) do direito da Procuradoria da Fazenda Nacional à cobrança, se não
for observado o prazo quinquenal previsto no art. 174, do CIN.
Portanto, independentemente da sua situação (confirmação ou não do pagamento), os
pagamentos formalmente declarados em DCTF devem, obrigatoriamente, ser
considerados, não podendo o Fisco realizar a cobrança indireta desses valores mediante
a mera subtração de eventuais créditos oriundos de outros DARFs.
Caso não localize o pagamento declarado, ou entenda ser insuficiente, a autoridade
administrativa deve utilizar os meios próprios de cobrança de débitos oriundos de
DCTF, com a inscrição dos valores em dívida ativa e ajuizamento do executivo fiscal,
se for o caso.
Assim, não tendo localizo um dos pagamentos de R$ 1.641,83, o Fisco não poderia
simplesmente fazer o encontro de contas com o direito creditório decorrente do DARF
de 138.642,42, devem seguir os ritos legais para a exigência do crédito tributário
considerado em aberto.
Desse modo, não há como prevalecer a homologação meramente parcial da
PER/DCOMP n° 29369.72275.291204.1.3.04-0509, eis que restou deinonstrado que o
cré- dito de IRRF aproveitado pela Recorrente é suficiente e justifica o total r
conhecimento do seu direito creditório.
4. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, ao efeito de que
reste reconhecida a integralidade do direito creditório da Recorrente, homologando a
compensação nos exatos termos em que declarada, conforme fundamentação ante
deduzida.

É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941223/2009-32

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Verifica-se que, em essência, não há novos argumentos apresentados no Recurso
interposto. A recorrente limitou-se a repetir as argumentações apresentadas em sua defesa
exordial. Desse modo, utilizando-se a faculdade prevista no §3o do art. 57 do Regimento Interno
do CARF, reproduzo as razões então expostas pelo voto condutor da Decisão de piso, o qual
enfrentou adequadamente as alegações apresentadas pela interessada, cujas razões expostas
adoto como minhas no presente voto.
Do Voto Condutor do Acórdão 06-37.352- 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 74 e
ss.)
5. A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 10/12/2009 (fl. 02), rastreamento no 854492755, que homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
29369.72275.291204.1.3.04-0509 (fls. 06-10) em face da insuficiência do direito
creditório reconhecido de R$ 6.597,12, oriundo do pagamento indevido ou a maior, em
18/08/2004, de R$ 138.642,42 de IRRF com código de receita 6800 do período de
apuração 14/08/2004.
6. Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados,
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para homologação
da compensação declarada nos autos é imprescindível a confirmação do direito
creditório informado.
7.
Verifica-se
que
na
DCTF
retificadora
entregue
em
30/11/2009
(ND
1000.000.2009.1750498550, às fls. 78-80) – que se encontrava ativa por ocasião da
emissão de Despacho Decisório de fl. 02 e não foi posteriormente substituída – a
interessada confessou um débito de R$ 134.933,21 de IRRF-Aplicações Financeiras em
Fundos de Investimento-Renda Fixa da 2a semana de agosto/2004.
8. Nessa declaração retificadora informou crédito vinculado de pagamento
correspondente aos seguintes recolhimentos:

Considerando que nos recolhimentos informados como crédito vinculado havia dois no
valor de R$ 1.641,83 de principal, acrescido de multa e juros de mora, totalizando R$
2.187,41 cada, mas foi confirmado apenas um no dia 29/06/2005 (fl. 77), o Seort da
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941223/2009-32

DRF/Curitiba considerou que do recolhimento de R$ 138.642,42 em 18/08/2004 foi
utilizada a parcela de R$ 132.045,30, ao invés da de R$ 130.403,47 informada na
DCTF, de modo a restar disponível o direito creditório de R$ 6.597,12, já reconhecido.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que reteve indevidamente
R$ 8.167,87 de IRRF de cliente que gozava de isenção – LLOYDS TSB BANK PLC,
Fundo de Investimentos (fl. 50), nos termos da IN SRF no 25/2001, razão pela qual o
valor a ser utilizado no mencionado recolhimento corresponderia a R$ 130.403,47,
alocando na DCTF retificadora apresentada em 30/11/2009 (fls. 44-48) o respectivo
pagamento.
Contudo, essa retenção indevida já foi considerada pelo Seort da DRF/Curitiba, pois o
Despacho Decisório de fl. 02 já se baseou no débito de R$ 134.933,21 de IRRF
confessado na DCTF retificadora entregue em 30/11/2009.
A divergência no valor do direito creditório reconhecido decorre da falta de
confirmação de um dos recolhimentos de R$ 1.641,83 de principal, acrescido de multa e
juros de mora, no total de R$ 2.187,41, informado como crédito vinculado.
Dessa forma, voto por confirmar o Despacho Decisório de fl. 02.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
É o meu voto.
DRJ-Curitiba/PR, em 21 de junho de 2012.

Assinado digitalmente
NEY KAZUO KUSAKARIBA
Relator
A recorrente entregou a DCTF retificadora em 30 de novembro de 2009 (cf. e-fl.
44), antes da emissão do Despacho Decisório (10/12/2009). Como bem exposto pelo julgador de
piso, do débito confessado (R$ 134.933,21) foi vinculado o valor de R$ 130.403,47 ao DARF
indicado na DCOMP como crédito:

O valor do DARF de R$ 138.642,42 (indicado na DCOMP), subtraído do valor
confessado de R$ 130.403,47 (utilizado na DCTF), resulta a diferença de R$ 8.238,95.
Mas como expôs a Autoridade Julgadora “o Seort da DRF/Curitiba considerou
que do recolhimento de R$ 138.642,42 em 18/08/2004 foi utilizada a parcela de R$ 132.045,30,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941223/2009-32

ao invés da de R$ 130.403,47 informada na DCTF, de modo a restar disponível o direito
creditório de R$ 6.597,12, já reconhecido”.
Ou seja, todos os valores recolhidos foram alocados no débito confessado pela
própria recorrente, não restando saldo para se utilizar em compensação.
Conclusão
Desta forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital